Tribunal: CARF
Processo: 10725.000464/2010-84
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO ALEXANDRE LAZARO PINTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-12-20
Data de publicação: 2024-02-07

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10725.000464/2010-84
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-006.192 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
20 de dezembro de 2023
Recorrente
LUIS PIERRE AUGUSTO DA CRUZ FIORAVANTI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2007
DEDUÇÃO.
DESPESAS
COM
PAGAMENTO
DE
PENSÃO
ALIMENTÍCIA. REJEIÇÃO. GLOSA MOTIVADA PELA AUSÊNCIA DE
PROVA DO EFETIVO PAGAMENTO. JUNTADA DE EXTRATO E DE
COMPROVANTE
DE
TRANSFERÊNCIA.
SUPERAÇÃO.
RESTABELECIMENTO DO DIREITO.
Deve-se restabelecer a dedução pleiteada, à razão dos valores efetivamente
transferidos pelo sujeito passivo à alimentanda, tal como constante dos
documentos emitidos por instituição financeira responsável pelas operações
financeiras.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário, para restabelecer a dedução com despesas com instrução, no
valor de R$ 2.480,66, e restabelecer a dedução decorrente do pagamento de pensão alimentícia, à
razão dos valores cuja transferência foi efetivamente comprovada.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10725.000464/2010-84
Fl. 170
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-006.192 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10725.000464/2010-84

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Este processo se formou com a apresentação da impugnação apresentada pelo
contribuinte identificado em epígrafe em face da original Notificação de Lançamento
(NL) no 2008/750260327678920 para exigência de crédito tributário decorrente de
glosas efetuadas na sua declaração de ajuste anual do Imposto de Renda do Exercício
2008, ano calendário 2007, conforme o quadro demonstrativo abaixo:

Conforme despacho de fls.34, a referida Notificação fora efetuada sem intimação prévia
e não houve apresentação anterior de Solicitação de Retificação de Lançamento (SRL).
Assim, por força do disposto na IN RFB no 1.061/2010, art. 1o, os documentos
apresentados e as demais questões de fato alegadas na impugnação foram submetidos à
análise prévia da autoridade lançadora (DRF/Campos dos Goytacazes). Na Notificação
original, emitida pelo sistema eletrônico de Malha Fiscal, haviam sido inicialmente
glosados valores declarados como dedução de dependente, dedução de despesas
médicas, dedução de pensão alimentícia judicial e dedução de despesas com instrução.
Além disso, com base na DIRF, foi constatada a omissão de rendimentos no valor de R$
20.616,84 relativos às fontes pagadoras Fundo Único de Previdência Social do Estado
do Rio de Janeiro e Fundação Benedito Pereira Nunes.
O contribuinte foi cientificado, em 18/05/2010, da NL originalmente expedida,
apresentando tempestiva impugnação, em 16/06/2010, acompanhada dos seguintes
documentos: cópia da C.Id. de Médico (fls 7), duas cópias de declarações do Centro
Educacional N.S. Auxiliadora (fls.17/18), cópia do demonstrativo de mensalidade para
Imposto de Renda do Plano de Saúde ASES LTDA (fls. 19), cópia do Termo de
Audiência Prévia de Conciliação (fls.20), e cópia de duas folhas da Inicial (Pedido) de
Homologação do Acordo de Separação Judicial e sobre a Pensão Alimentícia
(fls.21/22).
Após a devida análise dos documentos apresentados pelo interessado, a DRF/Campos
dos Goytacazes proferiu o Despacho Decisório no 58, de 01/08/2014 (fls.36/39),
determinando a Revisão do Lançamento para manter parcialmente o crédito
tributário constituído na NL original acima referida, conforme demonstrado nos
quadros abaixo:
DEMONSTRATIVO DA APURAÇÃO DO IMPOSTO A PAGAR
Descrição
Valores (R$)
Total dos Rendimentos Tributáveis Declarados
86.082,21
Omissão de Rendimentos Apurada *
20.616,84
Fl. 171
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-006.192 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10725.000464/2010-84

Total da Deduções Declaradas
43.203,94
Glosa de Dedução de Dependente *
3.169,20
Glosa de Dedução de Despesas Médicas
2.472,00
Glosa de Dedução de Despesa com Instrução
2.480,66
Glosa de Dedução de Pensão Alimentícia
26.320,00
Base de Cálculo Apurada
97.936,97
Imposto Apurado após a Revisão – conforme tabela progressiva
20.630,32
Total de Imposto Pago Declarado
7.350,42
IRRF sobre Infração
2.015,60
Saldo do Imposto a Pagar Apurado após a Revisão
11.264,33
Imposto a Restituir Declarado/Calculado
1.891,22
Imposto Suplementar
11.264,33
(*) Matéria não contestada
DEMONSTRATIVO DA APURAÇÃO DA
MULTA DE OFÍCIO

Lançamento
Valor Original
Lançado (R$)
Valor Excluído
(R$)
Valor Mantido
(R$)
IRPF
12.628,68
1.364,35
11.264,33
Multa (75%)
9.471,51
1.023,26
8.448,25
Total (sem Juros)
22.100,19
2.837,61
19.712,58
Foi providenciada através da Intimação no 276/2014 a ciência do interessado quanto ao
despacho decisório proferido, a qual se efetivou em 15/08/2014, conforme AR anexado.
O Despacho Decisório no 58, de 2014, refere-se tão somente a questões de fato
suscitadas na impugnação, restando a análise, pela DRJ competente, das questões de
direito argüidas.
Registra-se, então, sucintamente, as razões essenciais de contestação ao lançamento
apresentadas pelo contribuinte:
1. Sobre a Omissão de Rendimentos recebidos de Pessoa Jurídica (PJ). O
contribuinte notificado admite que, por lapso, deixou de declarar em sua Declaração de
IRPF (DIRPF) a importância de R$ 20.616,84, não havendo contestação quanto a esse
ponto.
2. Sobre a glosa da dedução de dependente. Admite que errou ao incluir em sua
declaração esse tipo de dedução, visto estar separado judicialmente do cônjuge e
cumpre obrigação de pagar pensão alimentícia judicial, reconhecendo que os filhos
vivem sob a responsabilidade da mãe e não devem ser considerados dependentes em sua
declaração para efeito de dedução do IR. Item não contestado.
3. Sobre a glosa da dedução de despesas médicas. Foi glosado o valor de R$ 2.472,00
sob a alegação de falta de comprovação. Afirma não poder concordar com isso, que em
tempo algum foi intimado pela RFB para comprovar tais pagamentos, exigência da qual
só tomou conhecimento por ocasião da intimação para ciência da NL (original)
supracitada, o que ocorreu nas dependências da DRF/Campos dos Goytacazes por sua
iniciativa. Deseja declarar, ainda, que no ano-calendário 2007 a despesa médica paga ao
Plano de Saúde ASES LTDA, CNPJ no 03.638.220/0001-33 foi na ordem de R$
2.445,83 (ver doc anexo), cujo aproveitamento requer nesta oportunidade.
4. Sobre a glosa das deduções de pensão alimentícia judicial e de despesas com
instrução. Afirma que a comprovação do pagamento dessas despesas deixou de ser
apresentada pelos mesmos motivos expostos no item anterior, por ausência de intimação
para fazê-lo. Afirma que o valor correto a título de pensão alimentícia judicial é de R$
33.649,00, valor correspondente aos depósitos feitos na conta corrente de Adriana de
Menezes Martins, CPF no 004.021.477-07, no montante de R$ 26.320,00, somados aos
valores pagos a título de despesas com instrução dos filhos comuns (7.329,00)conforme
declaração expedida pelo Centro Educacional Nossa Senhora Auxiliadora, CNPJ no
28.955.961/0001-79 (em anexo). Acrescenta que anexou também uma cópia do Termo
de Audiência de Conciliação, e que os comprovantes dos depósitos acima mencionados
Fl. 172
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-006.192 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10725.000464/2010-84

estão anexados ao processo judicial que tramita na Vara de Família, cujo objeto é um
pedido de revisão do valor da pensão alimentícia, mas informa que já requereu ao Juízo
competente cópias desses documentos para posterior juntada aos autos deste processo
administrativo. Pede que as glosas deste item sejam desconsideradas.
5. Pelas razões alegadas, postula que o Quadro Demonstrativo de Apuração do
Imposto Devido deveria ser assim considerado:
DEMONSTRATIVO DA APURAÇÃO DO IMPOSTO A PAGAR
DESCRIÇÃO
V. EM REAIS
1- Total dos Rendimentos Tributáveis Declarado
86.082,21
2- Omissão de Rendimento Apurado
20.616,84
3- Total das Deduções Declaradas
48.545,45
4- Glosa de Deduções Indevidas
3.169,20
5- Previdência Oficial sobre Rendimento Omitido
-----------
6- Base de Cálculo Apurada (1+2+3+4+5)
61.322,80
7- Imposto Apurado após Alterações
10.561,45
8- Total de Imposto Pago Declarado
7.350,42
9- IRRF sobre Infração ou Carnê Leão Pago
2.015,60
10- Saldo do Imposto a Pagar Apurado após Alterações
1.195,43
11- Imposto a Restituir Declarado
1.861,22
12- Imposto Suplementar
1.195,43
6. Pelo exposto requer a revisão do lançamento em questão, e declara que caso seu
pleito não seja atendido irá recorrer à instância judicial.
Tendo em vista a competência acerca da matéria, e conforme definição da COCAJ/RFB,
este processo foi encaminhado para a apreciação e julgamento nesta DRJ/REC. É o
relatório.
A decisão de primeira instância manteve parcialmente o lançamento do crédito
tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2007
MATÉRIAS NÃO IMPUGNADAS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEDUÇÕES
INDEVIDAS DE DEPENDENTES E DESPESAS COM INSTRUÇÃO DO
DECLARANTE.
Mantém-se a exigência quando a matéria não for expressamente impugnada pelo sujeito
passivo.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
INDEVIDA REDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. GLOSA PARCIAL. DESPESAS
MÉDICAS. GLOSA INTEGRAL. PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL.
Na apuração da base de cálculo do Imposto sobre a Renda de Pessoa Física, somente
serão dedutíveis as despesas médicas pagas em benefício do contribuinte titular ou de
seus dependentes que sejam comprovadas mediante documentação hábil e idônea. Neste
caso, devem ser aproveitadas parcialmente as deduções a esse título. Não comprovados
nestes autos os alegados depósitos em conta corrente do ex-cônjuge mulher, cujo
somatório corresponderia ao valor declarado a título de pensão alimentícia judicial.
Cientificado da decisão de primeira instância em 28/01/2015, o sujeito passivo
interpôs, em 26/02/2015, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) as despesas com instrução estão comprovadas nos autos;
Fl. 173
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-006.192 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10725.000464/2010-84

b) o acordo homologado judicialmente para o pagamento de pensão alimentícia
está comprovado nos autos.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O litígio recai sobre a comprovação do efetivo pagamento de pensão alimentícia e
despesas de instrução do próprio recorrente.
A decisão de piso assim de manifestou sobre a falta de comprovação do
pagamento de pensão alimentícia em conta de sua ex-cônjuge:

(...)
Por fim, quanto ao valor glosado a título de pensão alimentícia judicial, afirma o
impugnante que o valor correto pago em 2007 referente a essa é de R$ 26.320,00,
correspondente ao somatório dos depósitos feitos na conta corrente de Adriana de
Menezes Martins, CPF no 004.021.477-07, que é exatamente o valor declarado na
DIRPF 2008/Ano base 2007.
Observa-se, no entanto, que na peça impugnatória protocolada em 16/06/2010 o
interessado não trouxe aos autos os comprovantes dos referidos depósitos que teria
efetuado, na c/c da Sra. Adriana de Menezes Martins, porque estariam anexados ao
processo judicial onde tramita pedido de revisão do valor da pensão alimentícia, e muito
embora naquela oportunidade tenha afirmado que já providenciara perante a Vara de
Família competente cópia dos referidos comprovantes de depósito que totalizariam R$
26.320,00, até a presente data deste julgamento em primeira instância administrativa,
em 16/01/2015, isto é, quatro anos e meio depois do protocolo da impugnação, os
referidos documentos não foram acostados. Por essa razão proponho que seja mantida
esta glosa também.
Na presente fase recursal, o recorrente anexou cópia dos cheques nominais à
beneficiária (fls. 70/97) e extratos bancários (fls. 98/167) para demonstrar o efetivo pagamento
de pensão, totalizando R$ 21.600,00. Entendo que a prova ora anexada deve ser admitida em
homenagem ao Princípio da Verdade Real e formalismo moderado, conforme jurisprudência
deste E. Tribunal.
É possível observar a emissão dos cheques e referidas compensações bancárias,
comprovando, indene de dúvidas, o efetivo pagamento em cumprimento ao acordo homologado
em juízo (fls. 20/22).
Superado o óbice consistente na ausência de comprovação das operações
bancárias de transferência de moeda, para pagamento de pensão alimentícia, a dedução deve ser
restabelecida, à razão dos valores efetivamente certificados pela instituição financeira. Essa
adequação ou “liquidação matemática” deve ser feita pela autoridade competente, com base na
documentação juntada aos autos.
Fl. 174
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-006.192 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10725.000464/2010-84

Em relação à glosa da dedução com despesas com instrução do próprio
contribuinte, a decisão de piso assim de manifestou sobre a falta de comprovação do pagamento
de instrução:

(...)
Neste processo a DRF de origem apenas manteve a glosa relativa a despesas com
instrução do próprio declarante, no valor de R$ 2.480,66, que para esta glosa, de
despesa declarada como realizada perante o INSTITUTO DE PESQUISA E ENSINO
MÉDICO DE MINAS GERAIS, não foi apresentado nenhum documento
comprobatório, mas não houve tampouco contestação. Mantém-se, pois, a exigência
decorrente dessa glosa.
Na presente fase recursal, o recorrente anexou cópia do comprovante de
pagamentos, emitido pelo Instituto de Pesquisa e Ensino Médico do Estado de Minas Gerais (fl.
67), totalizando R$ 15.884,18. Embora o inconformismo seja breve (“despesas com instrução”),
entendo que a matéria foi alvo de impugnação. Ademais, a prova ora anexada deve ser admitida
em homenagem ao Princípio da Verdade Real e formalismo moderado, conforme jurisprudência
deste E. Tribunal.
Neste sentido, considerando o pagamento efetivado em favor do referido instituto,
alvo único de controvérsia devolvida a este E. Tribunal, voto por restabelecer a dedução com
despesas com instrução, no valor de R$ 2.480,66.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dar
provimento para restabelecer a dedução com despesas com instrução, no valor de R$ 2.480,66, e
restabelecer a dedução decorrente do pagamento de pensão alimentícia, à razão dos valores cuja
transferência foi efetivamente comprovada.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto

Fl. 175
DF CARF MF
Original